Tribunal: TJES
Processo: 0005529-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005529-65.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JEFERSON VIEIRA DE PAULA e outros

APELADO: VALDERROBSON VIEIRA DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E PROPRIEDADE. AUTONOMIA DA TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Espólio de Jeferson Vieira de Paula contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de Valderrobson Vieira dos Santos e Breno Caldeira Inácio. O Apelante alegou que o imóvel objeto da lide teria sido esbulhado em 2017 pelo primeiro réu, sustentando posse e propriedade derivadas de sentença possessória proferida em 1984 em favor de sua genitora. Defendeu a existência de coisa julgada material, fraude na transferência do imóvel realizada entre a avó do réu e este, bem como a suficiência da prova documental histórica para comprovação da posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se o Apelante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para obtenção da reintegração de posse, especialmente a posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois, embora reproduza argumentos já apresentados na inicial, impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à valoração da prova da posse e à distinção entre domínio e posse.

A ação possessória tutela exclusivamente a posse enquanto situação fática, sendo inviável discutir amplamente domínio ou propriedade em sede de interdito possessório.

O art. 1.210, § 2º, do Código Civil e o art. 557, parágrafo único, do CPC vedam a exceptio proprietatis, impedindo que alegações dominiais afastem a tutela possessória.

O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar cumulativamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A sentença possessória proferida em 1984 não possui eficácia possessória perpétua e não comprova, por si só, a posse contemporânea do imóvel no momento do alegado esbulho.

O conjunto probatório demonstra que o réu Valderrobson exercia posse mansa, pública e contínua sobre o imóvel há aproximadamente quinze anos, com registro municipal, pagamento de tributos e despesas de consumo, contratos de locação e realização de melhorias no bem.

O depoimento pessoal do inventariante constitui confissão judicial relevante ao admitir que o falecido jamais habitou o imóvel objeto da lide e que o primeiro réu exercia posse prolongada sobre o local.

A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho impede a procedência da ação possessória, sendo inadequada a utilização da reintegração de posse como sucedâneo de ação petitória destinada à discussão de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar impugnação aos fundamentos da sentença.

A tutela possessória exige prova contemporânea da posse e do esbulho, sendo insuficiente a invocação de alegações dominiais ou de sentença possessória antiga.

A ação de reintegração de posse não se presta à discussão aprofundada sobre propriedade ou domínio do imóvel.

A comprovação de posse pública, contínua e prolongada pelo réu afasta a caracterização de esbulho possessório recente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210, § 2º. CPC, arts. 389, 557, parágrafo único, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0808180-62.2004.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 0003348-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 5007692-53.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005529-65.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE JEFERSON VIEIRA DE PAULA

APELADOS:
VALDERROBSON VIEIRA DOS SANTOS E BRENO CALDEIRA INÁCIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE JEFERSON VIEIRA DE PAULA em razão da sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra VALDERROBSON VIEIRA DOS SANTOS e BRENO CALDEIRA INÁCIO, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Daalegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões alega-se que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

No caso concreto, embora as razões recursais sejam marcadamente reiterativas e excessivamente concentradas em alegações dominiais e históricas, é possível identificar insurgência contra o fundamento central da sentença, notadamente quanto à valoração da prova da posse e à distinção entre propriedade e posse realizada pelo magistrado sentenciante.

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença de 1984 teria reconhecido a legitimidade possessória de seu genitor, argumenta que o magistrado teria desconsiderado a coisa julgada e afirma existir prova documental suficiente da posse anterior. Tais alegações revelam impugnação minimamente cognoscível dos fundamentos do
decisum
recorrido.

Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e do acesso à jurisdição recursal, rejeito a preliminar.

Do mérito

O Espólio de Jeferson Vieira de Paula ajuizou a presente ação alegando que Jeferson era proprietário e possuidor do imóvel localizado na Servidão Ernesto Caliari, nº 80, primeiro pavimento, Bairro Caratoíra, Vitória/ES.

Segundo a narrativa autoral, em julho de 2017 Jeferson teria se ausentado de Vitória para acompanhar um amigo em tratamento de saúde em Brasília, permanecendo fora por aproximadamente seis meses. Ao retornar, em dezembro de 2017, teria constatado que o primeiro réu, Valderrobson — seu primo — teria “esbulhado” o imóvel e posteriormente alugado o bem ao segundo réu, Breno Caldeira Inácio.

A tese central da parte autora se fundamenta em um um antigo processo possessório de 1984, no qual a genitora de Jeferson, Genedir Colombo de Paula, teria obtido decisão favorável em ação possessória envolvendo o mesmo imóvel contra Olga Caliari Vieira de Paula, avó de Valderrobson. O Apelante sustenta que aquela decisão transitou em julgado e reconheceu definitivamente a titularidade possessória/proprietária de Jeferson sobre o imóvel.

Nas razões recursais, o Apelante reproduz trechos da sentença de 1984, afirmando que o magistrado da época teria reconhecido suposta tentativa fraudulenta de Olga Caliari de retirar do menor Jeferson “o único bem que o livraria da caridade pública”. O Apelante utiliza esse trecho para sustentar que Olga jamais teria sido legítima proprietária do imóvel e, portanto, não poderia ter transmitido qualquer direito possessório ou dominial a Valderrobson.

O espólio também argumenta que o imóvel sempre pertenceu a Jeferson, Valderrobson jamais registrou o imóvel em cartório, a transferência realizada em 2011 entre Olga e Valderrobson seria simulada/fraudulenta, o juiz sentenciante ignorou coisa julgada material formada em 1984 e houve desprezo indevido da prova documental histórica.

Inicialmente, impõe-se consignar que o sistema jurídico pátrio consagra a separação absoluta entre o juízo possessório (jus possessionis) e o juízo petitório (jus possidendi). Enquanto este último debate o direito à posse fundado na propriedade ou em título jurídico formal, aquele se limita à proteção da posse enquanto estado de fato, independente da existência de título.

A doutrina ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade. O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados. 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes. 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003348-39.2020.8.08.0030, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007692-53.2022.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/06/2024).

Nesse contexto, o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, de forma taxativa, veda a
exceptio proprietatis
, estabelecendo que "não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, a procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorrido.

O Apelante, ao intentar uma ação de reintegração de posse, assumiu o ônus de provar os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil, reafirma-se: a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante não comprovou a posse fática anterior ao suposto esbulho de 2017. A tese de que o imóvel "sempre pertenceu" ao autor com base em decisão de 1984 é irrelevante para o deslinde desta possessória. A posse é fenômeno dinâmico; não se cristaliza no tempo por força de sentença dominial proferida há mais de quarenta anos.

O espólio apelante concentrou praticamente toda sua argumentação (i) na sentença possessória de 1984, (ii) na tese dominial, (iii) na alegada ilegitimidade histórica da avó do primeiro réu, (iv) em suposta fraude documental pretérita e (v) em alegações genéricas de desconsideração da coisa julgada.

Todavia, nenhuma dessas alegações supre a ausência de demonstração da posse contemporânea exigida pelo art. 561 do CPC.

Mesmo que se admitisse — apenas por argumentar — eventual melhor direito dominial do espólio autor, isso não bastaria para procedência da presente ação possessória.

A ação adequada para discussão aprofundada do domínio seria ação petitória própria e não interdito possessório.

A sentença de 1984, constantemente invocada pelo Apelante, não possui eficácia possessória perpétua.

E a prova oral produzida nos autos foi absolutamente desfavorável ao Apelante.

O elemento probatório mais relevante do processo consiste justamente em ato de confissão judicial, nos termos do art. 389 do CPC, realizado no depoimento pessoal do inventariante.

O representante do espólio afirmou categoricamente que seu pai nunca habitou o pavimento inferior do imóvel (objeto da lide). Admitiu, ainda, que o réu Valderrobson exerce a posse mansa e pacífica do local há aproximadamente quinze anos.

Por conseguinte, o conjunto probatório carreado pelos réus é robusto e infirma qualquer alegação de invasão recente,

Há registro na Prefeitura em nome do réu desde 2011, comprovação de pagamento de IPTU e faturas de consumo de energia e água por longo período, contratos de locação celebrados com terceiros (inclusive com o segundo réu, Breno) desde 2015 e comprovação de melhorias realizadas no imóvel antes do suposto esbulho.

À evidência, não há que se falar em esbulho. O réu Valderrobson não ingressou no imóvel de forma violenta ou clandestina em 2017; ele já exercia a posse pública e contínua, agindo como se dono fosse, muito antes do marco temporal alegado na inicial. Se o apelante entende deter o melhor domínio, deve buscar a via petitória adequada (ação reivindicatória ou imissão na posse), sendo vedado o uso da ação possessória como sucedâneo de ação dominial.

Por fim, não vislumbro qualquer vício na conduta do magistrado de piso ou insegurança jurídica. A sentença recorrida aplicou com precisão a técnica processual, respeitando os limites da lide e a natureza da ação proposta.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, condenação que fica suspensa em razão de ser o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.